Tribunal: STF
Processo: RE 82573
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
1. O STF SUSTENTA O ENTENDIDO QUE O FATO DE UMA NORMA DAS
TARIFAS DE ALFÂNDEGA INDICAR ALIQUOTA ZERO PARA CERTAS MERCADORIAS
NÃO SIGNIFICA, DE MODO NENHUM, QUE SE ACHEM ELAS ISENTAS DO IMPOSTO
DE IMPORTAÇÃO.
          2. PRECEDENTES DA CORTE.
          3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RECONHECER QUE
INCIDE O ICM NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA QUE NORMA TARIFARIA FAZ
CORRESPONDER AO DIVISOR OU ALIQUOTA ZERO.